Tribunal: TJDFT
Processo: 0736480-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO FAVORÁVEL. MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, INCISO II, CP. VÍTIMA FILHA ADOTIVA. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DURAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. CRITÉRIO ADEQUADO.
1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP.
2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. A despeito da irresignação do requerente, no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais não teria observado o que dispõe o art. 59 do Código Penal, certo é que, na primeira fase, para os ambos os delitos a ele imputados, houve análise favorável de todos os vetores analisados.
5. Na individualização da pena imposta para o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, em sua terceira fase, o d. Juiz sentenciante aplicou a causa de aumento do inciso II do art. 226 do mesmo diploma legal.
6. O requerente aduz que as hipóteses do dispositivo legal em referência não lhe são aplicáveis, uma vez que a ofendida estaria sob os cuidados informais da sua companheira, e não dele.
7. Não é o que se extrai dos autos. Consta dos documentos que instruem a presente revisão criminal que o requerente é pai adotivo da ofendida, razão pela qual tanto ele, quanto sua companheira, ostentam à condição de ascendentes sobre a filha adotiva, vítima dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça.
8. Logo, do que se verifica dos autos, o vínculo de ascendência entre requerente e vítima, e as circunstâncias que revelaram, indene de dúvidas, a autoridade que ele possuía sobre a sua filha adotiva, evidenciam que a aplicação da causa de aumento do inciso II do art. 226 do Código Penal se mostrou impositiva e, portanto, adequada.
9. O requerente questiona o aumento de pena do art. 71, caput, do Código Penal, pois, segundo entende, não ficou demonstrado nos autos quantas vezes as condutas delitivas teriam ocorrido.
10. Na hipótese de não ser possível identificar o número exato de ilícitos praticados, a Corte Superior possui orientação de que a fração de aumento deve ser fixada com base na sua duração.
11. No caso em apreço, em que pese não ter sido possível precisar o número de eventos criminosos praticados pelo requerente, chegou-se à conclusão de que a prática criminosa se estendeu por longo período de tempo – mais de três anos – com frequência de mais de uma vez por semana.
12. Revisão criminal julgada improcedente.